Tribunal: STF
Processo: HC 264114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Paulo Celso Gonçales Galhardo, advogado, em benefício de Vitor Hugo de Oliveira Félix, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.933.118, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “TRÁFICO DE DROGAS Materialidade a autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Pena e Regime prisional corretamente fixados. Apelação desprovida” (fl. 44, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.933.118. Em 29.5.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 284/STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo. 



    2. A defesa do agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas sobre a condição de usuário e a necessidade de alteração na pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante limitou-se a reiterar as razões do agravo em recurso especial, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3º do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 



    6. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 



    1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende ao princípio da dialeticidade. 



    2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental” (fl. 41, e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que, “conforme Denúncia, foram apreendidos, no total, 14,6 gramas de cocaína, bem como, uma porção de maconha com 24,03 gramas. 



    Nos autos, não há balança, caderno de anotações, conversas no telefone celular do acusado ou qualquer testemunha ou outra prova que indique o tráfico de drogas. 



    Não houve o flagrante do tráfico e não há registro da movimentação de usuários no imóvel do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a quantidade de cocaína apreendida evidencia o uso pessoal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que, “na primeira fase, o Magistrado aumenta a pena base em 1/8 (um oitavo) em razão da reincidência do acusado, citando uma condenação criminal transitada em julgado. 



    Na segunda fase, novamente, aumenta-se a pena em razão da reincidência do acusado, sendo que, desta vez, o aumento é de 1/6 (um sexto) da pena. 



    Entretanto, nosso Ordenamento Jurídico veda o aumento pela reincidência em duas etapas da dosimetria da pena” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a confissão deve ser conhecida como causa atenuante da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) o recebimento e processamento da presente Ordem de Habeas Corpus; 



    c) Sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade coatora; 



    d) Ao final, seja concedida definitivamente a Ordem de Habeas Corpus, para o reconhecimento da qualidade de usuário do paciente; 



    Subsidiariamente, a diminuição da pena, em razão do bis in idem e a aplicação da atenuante da confissão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Manteve-se, assim, decisão do Ministro Herman Benjamin, que não conheceu do agravo em recurso especial defensivo, por deficiência de fundamentação.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição. 



    8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer dos recursos defensivos por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por ter em depósito, em sua residência, 28 porções de cocaína, com peso líquido de 9,15 gramas, 7 porções de cocaína, com peso líquido de 5,45 gramas, e uma porção de maconha, com peso líquido de 24,03 gramas.



    Ao afastar a tese defensiva de desclassificação do crime para porte para consumo próprio, o juízo de origem assinalou:



    “(...) Encerrada a instrução, restou comprovado, de forma segura, que o réu efetivamente praticou o crime de tráfico de entorpecentes, tal como descrito na denúncia, porque guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 9,15g, 07 (sete) outras porções da mesma substância, pesando aproximadamente 5,45g, e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 24,03g, drogas que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Restou comprovado que o denunciado guardava porções de cocaína e maconha em sua residência, para fins de tráfico, atividade ilícita à qual vinha se dedicando fazia algum tempo.



    Devido à prática do delito em questão, denúncias reiteradas foram encaminhadas à Polícia Civil, que encetou diligências preliminares (retratadas às fls. 03/05 no apenso) e obteve autorização judicial para busca domiciliar no imóvel (decisão proferida nos autos nº 1500316-18.2024.8.26.0415). 



    Na ocasião dos fatos, integrantes da Polícia foram ao local para cumprimento do mandado judicial e descobriram no interior do imóvel os supracitados entorpecentes (a cocaína acondicionada em eppendorfs e sacos plásticos), além de dezenas de eppendorfs vazios e sacos plásticos semelhantes, próprios para fracionamento das drogas, além de dinheiro em espécie (R$ 110,00). 



    Nesse sentido, consta do conjunto probatório os depoimentos prestados de forma uníssona e coerente pelos policiais que atuaram na investigação e na prisão em flagrante do réu, anotando-se que as palavras das referidas testemunhas se revestem de clareza, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez. (...)



    No mais, realizada perícia definitiva nos entorpecentes apreendidos, constatou-se nas substâncias apreendidas a presença de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), conforme laudo definitivo de fls. 77/79. 



    Ademais, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo de terceiros, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. 



    Nesse sentido, traficante ‘não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas’ (RF 320/237), afastando, com isso, a tese absolutória pelo fato de que o réu não teria sido surpreendido exercendo atos de mercancia da droga. 



    Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu – de que guardava as drogas para consumo pessoal – não encontra respaldo nos demais elementos probatórios acostados nos autos, especialmente diante das circunstâncias que resultaram na sua prisão, precedida de denúncias sobre o acusado e a localização de drogas e demais petrechos utilizados para o fracionamento de mais entorpecentes. 



    Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que isso descaracterize o crime de maior gravidade. 



    Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao acusado” (fls. 8-12, e-doc. 5). 



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realçou:



    “Os policiais narraram como se originou a diligência, que culminou na apreensão das porções de drogas. O policial Carlos disse ter recebido, via telefone, denúncias reiteradas de que o tráfico de drogas era praticado na residência do réu e, de posse dessa informação, diligenciou ao local, com vistas a obter elementos concretos da traficância. Asseverou que a cidade é pequena e que sua presença no local chamava a atenção, o que o motivou a entrevistar alguns vizinhos, que confirmaram movimentação incomum na residência do acusado, bem como que outros moradores o evitaram e não quiseram falar. De posse de tais informações foi deferido mandado de busca domiciliar, que foi cumprida, sendo que, na residência, foram localizadas porções de cocaína e maconha, bem como eppendorfs vazios, confirmando a denúncia inicialmente recebida. 



    A alegação do acusado, de que apenas parte da droga lhe pertencia – 07 porções de cocaína e 01 de maconha –, negando que na sua residência tivessem sido encontrados os eppendorfs vazios, bem como mais 28 porções de cocaína, não convence e restou isolada, mesmo porque não houve indicação, por parte do réu, de inimizade ou animosidade entre ele e os policiais civis.



    Nesse quadro, a circunstância da prisão, realizada em local com denúncias de ser ponto de venda de drogas, após prévia investigação policial, bem como a apreensão de drogas em quantidade e variedade compatíveis com o tráfico, além de dinheiro, impossível se cogitar de desclassificação para posse de droga para consumo próprio. 



    De se ver que, para alicerçar a pretendida condenação não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n. 172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).



    Por fim, o fato de o apelante ser usuário e/ou dependente, por si só, não afasta a possibilidade de estar traficando. É sabido que muitos usuários se prestam ao desprezível comércio clandestino, às vezes, até mesmo para sustentar o próprio vício. Ademais, não fez o réu mínima prova de ser usuário. 



    Nesse quadro, não há dúvida quanto à traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06” (fls. 48-50, e-doc. 6).



    11. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório determinante da condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, enfatizando as denúncias anônimas da prática do crime pelo paciente, as diligências realizadas pela polícia civil, para confirmar essas notícias, e a apreensão de entorpecentes e de apetrechos destinados ao tráfico em sua residência.



    A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal. Inviabilidade. Sentença condenatória. Dedicação do réu à atividade criminosa. Ausência de ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias antecedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 230.218-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



     



    Não se demonstra, no caso, ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. Também não se tem demonstrada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.



    Na primeira fase, o juízo de origem considerou, entre as circunstâncias desfavoráveis, condenação definitiva do paciente no Processo n. 0001285-20.2018.8.26.0415 como maus antecedentes, fixando a pena-base um oitavo acima do mínimo legal.



    Na segunda fase, exasperou-se a pena do paciente em um sexto, a título de reincidência, em razão de sua condenação no Processo n. 1500103-51.2020.8.26.0415. Afastou-se a incidência da atenuante de confissão, por entender o magistrado de primeira instância que o paciente não confessou a prática do crime de tráfico de drogas.



    O juízo de origem anotou:



    “Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima) anoto que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Assim, levando-se em consideração a presença de maus antecedentes do acusado (condenação definitiva nos autos nº 0001285-20.2018.8.26.0415), fixo a pena-base 1/8 (um oitavo) acima no mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. 



    Registre-se que, em se tratando de multirreincidência, somente uma das condenações do réu será considerada como agravante, sendo as demais sopesadas nessa fase inicial, como circunstância judicial desfavorável. 



    Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser possível levarem consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus antecedentes e reincidência, quando distintos os respectivos fatos geradores (HC 350.163/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 1º.8.2016). 



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência específica (condenação mais recente nos autos nº 1500103-51.2020.8.26.0415, também pela prática de tráfico de drogas), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 



    Deixo de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado da Súmula 630, do STJ, que diz que ‘a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’, sendo que, no presente caso, o acusado assumiu apenas parcialmente a propriedade da droga apreendida, sustentando que sua destinação não seria para o proscrito comércio. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. 



    Também não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (‘tráfico privilegiado’), porquanto se trata acusado multirreincidente, denotando-se seu profundo envolvimento com práticas dessa natureza. 



    Assim, ‘a utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem’ (Nesse sentido: STJ: Acórdãos HC 318078/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª Turma, DJE 11/09/2015 e AgRg no AREsp 181629/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho – Desembargador Convocado do E.TJ/SP – , DJE 28/08/2015). 



    Ademais, ‘a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes’ (Nesse sentido: STJ: Acórdãos HC 320278/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª Turma, DJE15/09/2015 e HC 326462/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJE 11/09/2015). 



    Assim, torno definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa” (fls. 12-14, e-doc. 5).



    A dosimetria da pena foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte fundamentação:



    “As penas foram bem dosadas, não comportando qualquer alteração. 



    A pena base foi fixada 1/8 acima do mínimo legal, em vista de ostentar condenação definitiva nos autos 0001285-20.2018.8.26.0415. Na segunda fase, incidiu aumento de 1/6 ante da reincidência (específica) autos nº 1500103-51.2020.8.26.0415. 



    Alega a defesa a ocorrência de bis in idem. Sem razão. 



    O histórico do acusado não pode ser desprezado, ostenta ele duas condenações por tráfico (fls. 35/37) que devem ser sopesadas na dosimetria da pena, sendo plenamente admitido a utilização de condenações diferentes, uma para majorar a pena base e outra para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. 



    Não se pode punir de igual modo indivíduo absolutamente primário e aquele que apresenta antecedentes criminais, sob pena de se ferir o princípio da individualização da pena. 



    A reincidência, por expressa determinação legal, é circunstância agravante e como tal tem influência na fixação das penas. Cuida-se de maior rigor em relação àquele que, anteriormente envolvido com o crime, não se emendou. 



    O pleito do réu para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ser atendido, uma vez que ele admitiu a propriedade de apenas parte das drogas apreendidas, bem como alegou serem para seu consumo próprio. 



    A Súmula 630 do C. STJ estabelece que ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.’ 



    A confissão que beneficia é a plena e espontânea, aquela inspirada em real arrependimento e sincero desejo de cooperar com o esclarecimento da verdade. 



    Nesse passo, não tendo reconhecido a traficância, mas apenas a posse para uso próprio, não há que ser aplicada a alegada atenuante. 



    Na terc